Tribunal: STF
Processo: HC 265329
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 991.751/SP.

2. Tem-se dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, a pena de 22 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 2.500 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim) (e-doc. 12, p. 196-222).

4. Colhe-se da petição inicial da presente impetração, que a defesa interpôs revisão criminal no Tribunal de origem, que a indeferiu. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.

5. Neste habeas corpus, o impetrante alega a ilicitude do ingresso dos policiais na chácara e na residência onde localizadas a drogas,  por não estarem presentes hipóteses de flagrância, devendo ser desentranhadas todas as provas delas decorrentes. Sustenta a inexistência de lastro probatório suficiente para a condenação, ao argumento de que esta se fundou exclusivamente no depoimento do policial civil responsável pela campana no local, o qual se limitou a afirmar que o paciente teria sido o condutor do caminhão que descarregou alguns sacos na chácara, sem, contudo, confirmar que as substâncias entorpecentes apreendidas no interior do imóvel estivessem acondicionadas nos sacos. Aduz a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena.

6. Pretende, preliminarmente, o reconhecimento da violação de domicílio. No mérito, busca a absolvição por ambos os crimes ante a falta de provas ou, subsidiariamente, a absolvição pelo crime de associação ao tráfico. Caso não seja esse o entendimento, requer a fixação da pena pelo crime de tráfico de drogas em 7 anos e pelo de associação ao tráfico em 4 anos.

É o relatório.

Decido.

7. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame dos pedidos. O impetrante não juntou ao processo cópia das decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça estadual no julgamento da apelação e da revisão criminal interpostas pela defesa, nem tampouco do ato apontado como coator. Com efeito, é inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.

8. A par disso, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, foi possível o acesso à decisão proferida pela 5ª Turma na qual foi negado provimento ao agravo regimental em habeas corpus da defesa. Naquela oportunidade, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, sublinhando o trânsito em julgado da condenação ocorrido em 29/3/2019. Desse modo, a atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 

11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator